Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707533-57.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO ALVES MOURA RECORRIDO: MARA ELISA DA SILVA PORTELA DECISÃO A parte executada recorrida, após o prazo legal para oposição dos Embargos de Declaração, apresentou Impugnação de Gratuidade de Justiça alegando ausência de comprovação de pobreza por parte do recorrente, sendo necessária a revogação da gratuidade processual concedida a ele no Acórdão n° 1351360. Alega que o Acordão merece reforma somente quanto à suspensão da exigibilidade do pagamento pela parte recorrente das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte Recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Alega que o afastamento da gratuidade de justiça se dá em razão de a parte recorrente ser empresário há vários anos e possuir ótima condição financeira, conforme comprovação a ser juntada nos autos e possuir CNPJ ativo. Desta forma, requereu que a parte recorrente exequente comprove a sua suposta incapacidade financeira e que seja efetuado o pagamento integral do valor determinado no Acórdão, ou, subsidiariamente, o patamar de 30% e o restante em 6 parcelas, conforme preceitua o artigo 916, caput, do Código de Processo Civil Decido. Nada a prover. A impugnação ao pedido de gratuidade de justiça deveria ter sido feita na peça de contrarrazões antes do julgamento do recurso inominado perante esta Segunda Turma Recursal. Houve a preclusão para apresentação dos Embargos de Declaração. Incabível, neste caso, a aplicação do art. 100 do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de fato superveniente a afastar a gratuidade de justiça concedida. Contudo, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, o credor dos honorários advocatícios tem o prazo de cinco anos para promover a execução dos honorários advocatícios, desde que comprove que o devedor alcançou situação patrimonial favorável para afastar a suspensão do pagamento. Ademais, eventual pedido de revogação do benefício concedido se processa no juízo natural da causa não havendo possibilidade de seu processamento diretamente na instância recursal. Diante do exposto, indefiro o pedido de impugnação da gratuidade de justiça. Certifique-se o trânsito em julgado devolvendo os autos à origem, Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2021 15:35:19. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator